Tribunal: TJDFT
Processo: 0006283-87.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO. ADMISSIBILIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. NÚMERO DE CONDUTAS. QUANTIFICAÇÃO COM BASE NA PROVA ORAL JUDICIALIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. TENRA IDADE. ELEMENTAR DO DELITO. AGRAVANTE ART. 61, II, 'F', CP. CAUSA DE AUMENTO ART. 226, II, CP. BIS IN IDEM. PENA REDUZIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas, tampouco de desclassificação para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do CP.
2. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito –máxime quando praticado em âmbito familiar – podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência do delito, mormente quando não externado interesse de injustamente incriminar o réu ou de acrescentar ao relato fatos não condizentes com a realidade.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente por prova pericial – de modo que o fato de o laudo concluir “pericianda virgem”, por si só, a ocorrência do crime de estupro (passível de ser consumado por atos diversos da conjunção carnal).
6. Na falta de informações quanto à recorrência do ato libidinoso descrito pela vítima ou de outros abusos minimamente especificados (capazes de, em análise objetiva, garantir o contraditório e a ampla defesa), deve a dúvida beneficiar o réu, limitando-se a condenação ao único fato narrado pela menor em seu depoimento judicial.
7. O STJ, no Tema no 1121, firmou a tese “Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)”.
8. Quanto à culpabilidade, não estando demonstrada apremeditaçãodo crime, e tendo o argumento de “livre acesso à enteada” o mesmo substrato fático da causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP (presente no caso), há de ser afastado o desabono de tal vetor.
9. Dispondo a norma incriminadora do art. 217-A do CP sobre ofensa à dignidade sexual de pessoa menor de 14 anos, o fato de a vítima contar com 8 anos à época do fato constitui elementar do tipo, não servindo tal aspecto – por si só – como elemento apto a justificar o incremento da pena-base. Precedentes.
10. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP concomitante com a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do CP, devendo a primeira ser afastada. Precedentes.
11. Recursos conhecidos. Recurso da defesa parcialmente provido. Recurso da acusação desprovido.